Tribunal: TJSP
Processo: 0000713-83.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Artigo 129, § 9o, do Código Penal. Absolvição por insuficiência probatória ou reconhecimento da excludente da legítima defesa. Não cabimento. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Recurso defensivo não provido.